Tribunal: TJDFT
Processo: 0001209-31.2020.8.07.0002
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. INDENIZAÇÃO MÍNIMA À VÍTIMA. DANOS MATERIAIS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. É possível a fixação de indenização mínima para reparação dos danos causados pela infração, haja vista a previsão constante do art. 387, inciso IV, do CPP, bastando o pedido expresso do Ministério Público na denúncia e a comprovação efetiva dos prejuízos causados à vítima, com observância ao contraditório e à ampla defesa.
2. Recurso conhecido e provido.